Tribunal: CARF
Processo: 13833.720087/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13833.720087/2013-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.134 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
OLIMPIO GOMES NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE
ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FILHO MAIOR DE 24
ANOS.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda as pensões
alimentícias pagas aos filhos menores ou aos filhos maiores de idade quando
incapacitados para o trabalho e sem meios de proverem a própria subsistência,
ou até 24 anos se estudantes do ensino superior ou de escola técnica de
segundo grau. Ressalva-se, ainda, a hipótese de sentença judicial expressa
determinando o pagamento de alimentos após a maioridade, desde que não
resultante de acordo celebrado entre interessados.
DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS.
A pensão alimentícia paga em razão de acordo homologado judicialmente
somente é dedutível para fins de apuração do imposto de renda nos casos de
obrigação de direito de família. Não é dedutível o pagamento de pensão a
esposa e filhos, na constância da sociedade conjugal, e à mãe, quando esta tem
plenas condições de prover a própria subsistência.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-011.133, de 10 de agosto de 2023, prolatado no
julgamento do processo 13833.720088/2013-51, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13833.720087/2013-15
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13833.720087/2013-15

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente em exercício).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contestando a decisão de primeira instância, a
qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Mediante Notificação de Lançamento, foi apurada a infração de dedução indevida
de pensão alimentícia judicial, em virtude de filho beneficiário maior de idade, sem
comprovação da necessidade da pensão, e mãe beneficiária recebendo benefícios
previdenciários.
Em sua Impugnação, o sujeito passivo, em resumo, afirma que nenhum dos
valores pagos de pensão foram feitos por liberalidade, mas sim decorrentes de determinação
judicial, e com fundamento na necessidade do autor e possibilidade do réu. Aduz que a decisão
judicial não estipulou limite para o pagamento da pensão.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
impugnação, mantendo a glosa de dedução de pensão alimentícia judicial.
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário, contestando a decisão da DRJ, com os mesmos argumentos da impugnação,
além de citar Súmula do STJ e decisões administrativas.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13833.720087/2013-15

O Recorrente cita diversas decisões administrativas e judiciais. Quanto
ao entendimento que consta das decisões proferidas pela Administração
Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora possam ser utilizadas como
reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas
complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam
as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e
às partes inseridas no processo de que resultou a decisão. São
inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
Quanto à dedução de pensão alimentícia judicial, o art. 78 do
Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto
no 3.000, de 26 de março de 1999, estabelece:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
Para fins de dedução da base de cálculo do imposto de renda, não é
suficiente recorrer à origem judicial da pensão alimentícia, em uma
interpretação isolada do dispositivo de lei. Deve-se observar todo o
contexto normativo das deduções permitidas pela legislação tributária
relativa aos dependentes, vinculadas que estão, de forma direta ou
indireta, à ideia de dependência econômica, sendo que, em alguns casos,
inclusive, uma dependência presumida [art. 77, § 1o, III (até vinte e um
anos), e § 2o (até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiver cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau),
do Regulamento do Imposto de Renda - Decreto 3000/99].
A importância paga a título de pensão alimentícia, de que trata a lei
tributária, pressupõe o dever de sustento em face das normas do Direito
de Família. O dever de sustento, contido no artigo 229 da Constituição
Federal e nos artigos 1.566, inciso IV, combinado com o artigo 1.634,
inciso I do Código Civil, é decorrente do poder familiar e não se
confunde com a obrigação alimentar, prevista nos artigos 1.694, 1.696 e
1.697 do Código Civil, fundada no parentesco e que advém do principio
da solidariedade, referido no artigo 3o, inciso I da Constituição Federal.
Em se tratando de filho maior, inclusive com idade acima da dependência
presumida, o pagamento da pensão acaba sendo, em princípio, e salvo
prova em contrário, injustificável, inclusive do ponto de vista das normas
do Direito de Família.
No presente caso, estaria cessado o dever de prestar alimentos e os
pagamentos efetuados pelo sujeito passivo assumem o caráter de
liberalidade, fugindo, pois, à hipótese de dedução da base de cálculo do
imposto sobre a renda.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13833.720087/2013-15

O pagamento da pensão alimentícia, quando mantido ou realizado por
mera liberalidade, embora não seja proibido pelo direito, possui cunho
convencional e não obrigatório.
É de se destacar que não está sendo negada validade à determinação
judicial para fins do regime civil da pensão alimentícia. Ocorre que tal
determinação não retira a competência da autoridade tributária de avaliar
o pleno cumprimento de requisitos estipulados na legislação tributária.
Na específica hipótese dos autos, o fato de haver uma decisão judicial
não rescindida pelo sujeito passivo não afasta a caracterização da
liberalidade, pois o contribuinte poderia ter utilizado ação própria para
desonerar-se da obrigação de prestar os alimentos.
Nesse sentido é a jurisprudência da Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. GLOSA. MERA LIBERALIDADE.
EXISTÊNCIA. FILHO MAIOR DE VINTE E QUATRO ANOS DE IDADE.
O pagamento de pensão alimentícia efetuado por mera liberalidade é insuscetível
de dedução, sendo dedutível apenas o valor da pensão paga em conformidade
com as normas do Direito de Família.
(Acórdão no 9202-010.405, de 27/09/2022, Rel. Marcelo Milton da Silva Risso)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. GLOSA. MERA LIBERALIDADE.
EXISTÊNCIA. FILHO MAIOR DE VINTE E QUATRO ANOS DE IDADE.
O pagamento de pensão alimentícia efetuado por mera liberalidade é insuscetível
de dedução, sendo dedutível apenas o valor da pensão paga em conformidade
com as normas do Direito de Família.
(Acórdão no 9202-009.614, de 24/06/2021, Rel. João Victor Ribeiro Aldinucci)
O STJ já se manifestou sobre o tema no mesmo sentido do entendimento
acima esposado, conforme abaixo:
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. FILHO MAIOR DE 24 ANOS DE IDADE.
EXERCÍCIO PROFISSIONAL.
DESCARACTERIZAÇÃO DA DEPENDÊNCIA. INDEDUTIBILIDADE DO
IRPF.
BENEFÍCIO
FISCAL.
INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA
E
RESTRITIVA. INDEPENDÊNCIA DO DIREITO DE FAMÍLIA DA
DEFINIÇÃO DOS EFEITOS TRIBUTÁRIOS. CESSAÇÃO LEGAL DO
DEVER DE SUSTENTO. REPERCUSSÃO AUTOMÁTICA NA EFICÁCIA
TRIBUTÁRIA DESONERATIVA. OPÇÃO PELO NÃO EXERCÍCIO DA
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13833.720087/2013-15

AÇÃO JUDICIAL DE EXONERAÇÃO DA PENSÃO. LIBERALIDADE DO
DEVEDOR. PERSISTÊNCIA DO PAGAMENTO POR ATO DE VONTADE
DO
ALIMENTANTE.
VOLUNTARIEDADE
ÀS
CUSTAS
DA
ARRECADAÇÃO
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE.
EXTINÇÃO
DO
BENEFÍCIO COM O ADVENTO DA MAIORIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO.
1. O recorrente se insurge contra Acórdão que recusou direito à dedução da base
de cálculo do IRPF de pensão alimentícia paga a filhos maiores de 24 anos,
plenamente capazes e no exercício das respectivas profissões. A pensão foi
fixada judicialmente em 1990, quando os filhos eram menores. Entendeu o
Tribunal de origem que o aporte financeiro concedido a filhos posteriormente à
maioridade caracteriza-se como doação, incidindo, portanto, imposto de renda.
[...]
7. Por fim, em relação ao mérito propriamente dito da invocada afronta ao art. 4o,
II, da Lei 9.250/1996, melhor sorte não resta ao recurso. O referido dispositivo
deve ser interpretado no contexto normativo em que inserido, à luz do inciso III e
do art. 8o, II, "b", "c", "f" §3o e 35, III, §1o, todos do mesmo diploma legal, os
quais estão a vincular de forma direta ou indireta a dependência econômica à
dedução permitida da base de cálculo do IR. A ratio legis da dedução fiscal é o
dever de sustento que onera os rendimentos percebidos pelo contribuinte em
razão da lei ou de sentença judicial. Cessado o dever de sustento, cessa o
benefício fiscal, independentemente de ação judicial de exoneração que tem os
seus efeitos restritos ao Direito de Família.
8. Uma vez descaracterizada legalmente a dependência presumida, e ilidida a
natureza assistencial da verba dedutível, não basta invocar a origem judicial da
pensão regularmente adimplida para ter direito ao benefício fiscal do art. 4o, II,
da Lei 9.250/1996. A pensão dedutível do art. 4o, II, da Lei 9.250/1996 somente
alcança os filhos dependentes que se enquadrem na condição prevista no art. 35,
III e §1o da Lei do Imposto de Renda. Fora dessas hipóteses, nada obsta que o
contribuinte continue a pagar pensão para os filhos enquanto não desonerado
judicialmente dessa obrigação familiar. Só não pode fazê-lo às custas de subsídio
estatal e em detrimento da base de incidência do IRPF que estaria
indefinidamente reduzida ao exclusivo talante e liberalidade do pagador da
pensão, que já preenche as condições legais para exoneração do encargo.
[...]
(REsp 1665481/PR, publicado em 09/10/2017, Relator: Ministro HERMAN
BENJAMIN)
Quanto à pensão alimentícia paga à genitora do Contribuinte, embora se
admita o pagamento de pensão alimentícia, os artigos 1.694 e 1.695 do
Código Civil não deixam dúvidas quanto à condição para tanto, isto é, a
necessidade, caracterizada pela ausência de bens e meios de prover a
própria subsistência.
No caso em questão, como demonstrado nos autos, a genitora possuía
renda de benefícios previdenciários acima do limite de isenção.
Como já exposto acima, o fato de o Contribuinte, voluntariamente, ter
proposto em juízo a homologação de acordo em que se compromete a
pagar valores a título de pensão alimentícia não transforma aquilo que é
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13833.720087/2013-15

dado livremente em obrigação do direito de família, e se é assim, não se
trata de pensão alimentícia passível de dedução para fins de imposto de
renda.
Desse modo, deve ser mantida a glosa de dedução de pensão alimentícia
judicial.
Diante do exposto, voto negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 124
DF CARF MF
Original